Tribunal: TJES
Processo: 5000003-64.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-64.2021.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: SILVANA FURLAN e outros (3)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000003-64.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: SILVANA FURLAN, HECLAYR LAIBER DA SILVA, SILVANA FURLAN, SUELENE DALMOLIN
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
Advogado do(a) APELADO: ERNANDES VASSOLER MOZER - ES20425
Advogado do(a) APELADO: ANDRESSA MARIA VALIATI TRAVEZANI - ES13398-A
Advogado do(a) APELADO: ERNANDES VASSOLER MOZER - ES20425

VOTO

Eminentes Pares, c
uidam os autos de
recurso de apelação cível
interposto pelo
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES
em face da sentença pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, a qual, na ação monitória movida em desfavor de
SILVANA FURLAN E OUTROS,
homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito na forma do art. 485, VIII, do C
ódigo de Processo
C
ivil (CPC)
, e, em razão disso, condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em resumo, que jamais requereu a desistência da ação, mas sim apresentou acordo para homologação, de sorte que o processo deveria ter sido extinto com resolução do mérito.

Pois bem.

De saída, compulsando os autos verifico que consta no ID 3737774 petição conjunta, apresentada pelo Apelante e pela pessoa jurídica Apelada Silvana Furlan ME, na qual informam que transacionaram acerca do débito discutido na ação, tendo sido inclusive decidida a questão alusiva ao pagamento dos honorários advocatícios.

Depois de tal manifestação, foram protocoladas mais duas petições (ID 3737987 e ID 3737991), onde as partes reiteram terem chegado à autocomposição.

Nessa conjuntura, sem maiores delongas, é possível constatar o equívoco da sentença vergastada no que concerne à hipótese de extinção do feito, uma vez que, formalizado acordo entre as partes, e sendo o direito disponível, de rigor extinção do processo com resolução do mérito em virtude da homologação da transação em Juízo, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC,
ipsis litteris:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Destaco, outrossim, que não se vislumbra nenhum pedido de desistência por parte do Apelante nas petições analisadas, decerto que, conforme remansosa jurisprudência, o pedido de desistência não pode ser tácito, sendo necessária manifestação expressa nesse sentido.

Nesse caminhar, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção. Desistência tácita. Ausência de previsão legal. Sentença cassada.
Inexiste em nosso ordenamento jurídico a hipótese da desistência tácita, sendo descabida a presunção do desinteresse da parte quanto ao prosseguimento do feito. A desistência da demanda pressupõe pedido expresso da parte autora e, ainda, quando angularizada a relação processual, a concordância da parte demandada. Em decorrência, inexistindo pedido expresso da parte exequente de desitência da demandada, é descabida a extinção do feito com fulcro no art. 485, VIII do CPC,
impondo-se a desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Apelo provido (TJRS; AC 5001006-22.2017.8.21.0059; Osório; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 14/02/2023; DJERS 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. TOGADA A QUO QUE EXTINGUIU A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA, NA FORMA DO ART. 485, INCISOS VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Inconformismo do autor. Direito intertemporal. Decisão publicada em 15-3-22. Incidência do código de processo civil de 2015. Pretendida cassação da sentença e retomada da marcha processual na origem. Albergamento. Instituição financeira que, inicialmente, pugnou pela conversão da busca e apreensão em execução, e, posteriormente, retrocedeu. Comportamento processual que, apesar de contraditório, não pode ser interpretado como desinteresse no prosseguimento do feito.
Desistência que pressupõe pedido expresso da parte.
Precedente deste sodalício. Extinção prematura da lide. Comando judicial desconstituído. Recurso provido. (TJSC; APL 0302915-30.2018.8.24.0080; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler; Julg. 14/02/2023)

Desse modo, tenho por imperiosa a reforma da sentença, a fim de extinguir o feito com resolução de mérito, homologando a transação, a teor do art. 487, III, “b”, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e assim homologar a transação e extinguir o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC.

Isentas as partes das custas processuais, considerando a previsão contida no art. 90, § 3º, do CPC. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, deverão ser seguidas as disposições estipuladas no acordo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2023 às 13:06:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45694017032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Formalizado acordo entre as partes, e sendo o direito disponível, de rigor extinção do processo com resolução do mérito em virtude da homologação da transação em Juízo, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.
2
. A extinção do feito sem resolução de mérito, pautada na desistência (art. 485, VIII, CPC) demanda pedido expresso da parte autora.
3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.